Tribunal: TJES
Processo: 5001410-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

PROCESSO Nº
5001410-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001410-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - MG63513-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.,
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, ES,Comarca da Capital que, nos autos de uma execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade manejada pela ora recorrente.

Narra a recorrente que, na origem, cuida-se de Execução Fiscal impugnada de créditos não tributários supostamente devidos ao Município de Vitória/ES., em decorrência de multa aplicada pelo PROCON-ES, no Processo administrativo n. 0112-007.848-9.

Em breve síntese, expõe que a consumidora
Amanda Azevedo Rodrigues
teria adquirido um aparelho celular LG modelo X335, no valor de R$ 372,00(trezentos e setenta e dois reais), e que, supostamente, utilizando-o de forma adequada, o aparelho teria apresentado vício e, por tal motivo, teria sido levado à assistência técnica.

Em razão do problema não ter sido solucionado, a consumidora acionou o PROCON, e, após audiência na qual a agravante não ofereceu acordo, foi arbitrada a multa no importe de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Ressalta que buscando resguardar seus direitos, ajuizou Ação Anulatória sob o n. 005753-37.2018.8.08.0024, a qual tramita perante o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – ES,
Comarca da Capital,
na qual está discutindo a cobrança do débito não tributário, sua proporcionalidade, seu caráter confiscatório, dentre outras teses.

Expõe que foi realizado depósito/caução do valor atualizado do débito, nos autos da ação acima mencionada, ocorrendo, segundo entende, a suspensão da exigibilidade do referido débito.

Conclui que a CDA que lastreia a execução fiscal em comento seria inexigível, uma vez que, como dito acima, há uma ação em juízo (com depósito/caução realizado) na qual se discute justamente, o ato que deu origem a presente ação executiva.

Relata que considerando a prova inequívoca da verossimilhança dos argumentos autorais e ainda o manifesto receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão da medida liminar é medida que se impõe, tendo a recorrente, segundo alega, o direito de ver suspensa a exigibilidade do crédito, tendo em vista a realização do depósito do montante integral do débito nos autos da ação anulatória, até o julgamento de mérito da ação de origem.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID n. 1076445.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001410-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA, ES.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
., contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade manejada pela ora recorrente.

Narra a recorrente que, na origem, cuida-se de Execução Fiscal impugnada de créditos não tributários supostamente devidos ao Município de Vitória/ES., em decorrência de multa aplicada pelo PROCON-ES, no Processo administrativo n. 0112-007.848-9.

Em breve síntese, expõe que a consumidora
Amanda Azevedo Rodrigues
teria adquirido um aparelho celular LG modelo X335, no valor de R$ 372,00(trezentos e setenta e dois reais), e que, supostamente, mesmo utilizando-o de forma adequada, o aparelho teria apresentado vício e, por tal motivo, teria sido levado à assistência técnica.

Em razão do problema não ter sido solucionado, a consumidora acionou o PROCON, e, após audiência na qual a agravante não ofereceu acordo, foi arbitrada a multa no importe de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Ressalta que buscando resguardar seus direitos, ajuizou Ação Anulatória sob o n. 005753-37.2018.8.08.0024, a qual tramita perante o Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – ES,
Comarca da Capital,
na qual está discutindo a cobrança do débito não tributário, sua proporcionalidade, seu caráter confiscatório, dentre outras teses.

Expõe que foi realizado depósito/caução do valor atualizado do débito nos autos da ação acima mencionada, ocorrendo, segundo entende, a suspensão da exigibilidade do referido débito.

Conclui que a CDA que lastreia a execução fiscal em comento seria inexigível, uma vez que, como dito acima, há uma ação em juízo (com depósito/caução realizado) na qual se discute justamente, o ato que deu origem a presente ação executiva.

Relata que considerando a prova inequívoca da verossimilhança dos argumentos autorais e ainda o manifesto receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão da medida liminar é medida que se impõe, tendo a recorrente, segundo alega, o direito de ver suspensa a exigibilidade do crédito, tendo em vista a realização do depósito do montante integral do débito nos autos da ação anulatória, até o julgamento de mérito da ação de origem.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Como asseverado em sede de decisão prelimnar, no caso, a agravante informa que ajuizou ação anulatória do débito fiscal e, que, nesta fase, referido débito, discutido na execução fiscal em curso na origem já estaria garantido por depósito judicial, razão pela qual entende que o executivo fiscal deveria ser suspenso.

Nossa jurisprudência já definiu que
“A relação de prejudicialidade processual existente entre anulatória precedente e execução fiscal subsequente não difere, substancialmente, da que se verifica entre execução fiscal e embargos do devedor, se na ação anulatória tiver sido discutida nulidade ou ilegalidade que possa inviabilizar a constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa”
. (TRF-3 - AI: 50024016120204030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 05/07/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e – DJF3 Judicial 1 DATA: 08/07/2020)

Oportuno registrar que
“A propositura de ação anulatória sem a constância do depósito (art. 38 – Lei de Execução Fiscal) não suspende a exigibilidade do crédito tributário questionado, sendo incabível, por consequência, a antecipação dos efeitos da tutela para a expedição de CND e exclusão de nome do CADIN".
(TRF da 1ª Região, AGTR-01000685042 – AM, Terceira Turma, Relator Juiz Olindo Menezes, DJ de 30/09/1999).

Logo, caso garantido o Juízo na Anulatória, é possível suspender a execução fiscal correspondente, até o julgamento a validade ou não do título.

No caso, todavia, tal como asseverado pela Magistrada Singular, de fato, não é possível verificar se o valor apresentado em garantia é suficiente para assegurar o valor cobrado no bojo execução fiscal.

Digo isso porque para suspender o executivo fiscal, o valor da garantia deve corresponder ao débito integral acrescido de 30%(trinta) por cento, nos termos do artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil e, no presente, tais números não batem.

Extrai-se do ID n. 1072073 que o valor exigido no executivo fiscal é de R$66.840,68 (sessenta e seis mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), e o depósito efetuado no bojo da anulatória pela recorrente corresponde ao montante de R$31.081,92 (trinta e um mil oitenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme se extrai do ID n. 1072018.

Diante de tal cenário, em razão do depósito não corresponder ao débito integral acrescido de 30%(trinta por cento), nos termos do artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, inviável deferir, por ora, a suspensão requerida.

Pelo exposto, sem mais delongas, ratifico o provimento liminar proferido neste recurso e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA, PARA SER APTA A SUSPENDER O EXECUTIVO FISCAL,
DEVE TER GARANTIDO, POR DEPÓSITO, TODO O VALOR CONTROVERSO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO.
835, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nossa jurisprudência já definiu que
“A relação de prejudicialidade processual existente entre anulatória precedente e execução fiscal subsequente não difere, substancialmente, da que se verifica entre execução fiscal e embargos do devedor, se na ação anulatória tiver sido discutida nulidade ou ilegalidade que possa inviabilizar a constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa”.
(TRF-3 - AI: 50024016120204030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 05/07/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: e – DJF3 Judicial 1 DATA: 08/07/2020)

2. Oportuno registrar que
“A propositura de ação anulatória sem a constância do depósito (art. 38 – Lei de Execução Fiscal) não suspende a exigibilidade do crédito tributário questionado, sendo incabível, por consequência, a antecipação dos efeitos da tutela para a expedição de CND e exclusão de nome do CADIN".
(TRF da 1ª Região, AGTR-01000685042 – AM, Terceira Turma, Relator Juiz Olindo Menezes, DJ de 30/09/1999).

3. Logo, caso garantido o Juízo na Anulatória, é possível suspender a execução fiscal correspondente, até o julgamento a validade ou não do título.

4. No presente, todavia, de fato, não é possível verificar se o valor apresentado em garantia é suficiente para assegurar o valor cobrado no bojo execução fiscal, pois, aparentemente, foi depositado valor a menor, o que fere a previsão do art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil para casos que tais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.